Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-62.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE LEGÍTIMA PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. TITULAR DO DOMÍNIO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. BEM PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO.
I. Parte legítima para ocupar o polo passivo da ação de usucapião é aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo no fólio real.
II. O artigo 102 do Código Civil, em consonância com os artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição de 1988, obsta de maneira categórica a usucapião de bens públicos de qualquer espécie.
III. O patrimônio imobiliário da TERRACAP, empresa pública de direito privado, conserva a sua natureza pública, nos termos da Lei 5.861/1972.
IV. Recurso conhecido e desprovido.